Tribunal: CARF
Processo: 19985.720355/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.720355/2016-86
ACÓRDÃO
2202-011.822 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILO HUMBERTO SERENATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Na fase recursal não é possível conhecer de matéria que não foi impugnada
pelo sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NA IMPUGNAÇÃO E PARA SE
CONTRAPOR A ARGUMENTOS NOVOS ADUZIDOS PELA DRJ.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo este o caso dos autos.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução quando o contribuinte apresenta
documentos hábeis e idôneos para comprovar os pagamentos efetuados
com instrução de seus dependentes relacionados na declaração,
respeitado o limite legal anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.822 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720355/2016-86
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da alegação de regularidade das despesas com
honorários médicos referentes à Dra. Maria Letícia Fagundes e, na parte conhecida, em dar-lhe
parcial provimento para reverter a glosa com despesa de instrução no importe de R$ 3.091,35.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 45/52, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2013, Ano-
Calendário de 2012, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 2.860,62, a
ser acrescido de juros e multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
infrações abaixo:
- Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi de R$ 11.099,53, glosa das
contribuições à previdência a Brasilprev PGBL no valor declarado, por falta de
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos;
- Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 1.974,72, relativa a Natália
Sarti Serenato, por falta de comprovação da relação da dependência;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 3.091,35 referente a
Positivo Educacional em benefício de Natália Sarti Serenato, cuja dependência
não foi comprovada;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.822 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720355/2016-86
3
- Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 1.031,56:
(...)
Cientificado em 25/01/2016, fl. 54, o contribuinte apresentou impugnação em
03/02/2016, fls. 04/05, na qual alega que:
- a dedução no valor de R$ 11.099,53 refere-se a pagamento de contribuição à
Previdência Privada/Fapi e o montante deduzido não ultrapassa 12% dos
rendimentos tributáveis declarados;
- a dedução com a dependente Natália Sarti Serenato é indevida, pois a mesma é
sua filha/enteada menor de 21 anos e que a despesa de instrução (R$ 3.091,35) e
despesa médica com a Fundação Copel de Previdência (R$ 471,56) e Assistência
Social, Daniela Zanuncini (R$ 500,00) são da mesma.
Concorda com a dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 60,00
referente a Diagnósticos da América S.A. É o relatório.

Sobreveio o acórdão 12-96.723, proferido pela 21a Turma da DRJ/RJO (fls. 60-65),
sem ementa, que entendeu que houve impugnação parcial que, por sua vez, foi julgada
parcialmente procedente, com destaques abaixo:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
O contribuinte não contestou parte da dedução indevida de despesas médicas
nos valores de R$ 60,00 (Diagnósticos da América S.A) e R$ 400,00 (Maria Letícia
Fagundes). Dessa forma, consideram-se parcelas não impugnadas, a teor do art.
17 do Decreto 70.235/72.

Dedução de Previdência Privada/Fapi
(...)
Deve, portanto, a dedução de previdência privada ser restabelecida,
considerando-se que o valor de R$ 11.09,53 se encontra dentro do limite de 12%
do total dos rendimentos computados e tendo em vista, ainda, que o contribuinte
tem recolhimento para previdência oficial, preenchendo os requisitos legais.

Dedução com Dependente
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil identifica-se que Natália (...) não foi informada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual de sua mãe Lindamir (...).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.822 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720355/2016-86
4
Assim, comprovada a relação de dependência, cabe restabelecer a dedução de R$
1.974,72.

Dedução de Instrução
Ao sujeito passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade
do direito alegado, apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
imputação da irregularidade apontada. Portanto, considerando que não foram
anexados autos documentos que comprovem a dedução com despesa de
instrução, mantém-se a glosa.

Dedução de Despesas Médicas
Uma vez que foi acatada a dependência desta, por ser filha da contribuinte,
devem ser restabelecidas as deduções a elas pertinentes e que foram
comprovadas: Fundação Copel de Previdência e Assistência Social no valor de R$
471,56 (Demonstrativo de Rendimentos – fl. 31), Daniela Zanuncini no valor de R$
500,00 (recibos de fl. 32, sendo a falta de beneficiária e endereço supridas nos
termos das Soluções de Consultas Internas no 23 de 10/02//14 e 7 de 18/05/15).
Assim, exclui-se a glosa no valor de R$ 971,56.
(...)
Pelo exposto, voto em julgar procedente em parte da impugnação, cancelando o
crédito tributário e restabelecendo o imposto a restituir no valor R$ 994,56,
devendo abater parcela porventura restituída.
É o meu Voto.

Cientificada em 05/04/2018 (fl. 67), a parte Recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 12/04/2018 (fl. 70), em que alega pede que seja reavaliado os valores pagos com instrução e
com honorários médicos referentes à Dra. Maria Letícia Fagundes, documentos estes que foram
apresentados em conjunto com a peça recursal.
Após a interposição do Recurso Voluntário, foi emitida ordem bancária para
pagamento da parcela de restituição reconhecida em favor da Recorrente e os autos foram
remetidos para julgamento da parte que permaneceu litigiosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.822 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720355/2016-86
5
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer:
 Da matéria relativa à regularidade das despesas com honorários médicos
referentes à Dra. Maria Letícia Fagundes, dado que não foi matéria objeto
da impugnação apresentada, de modo que já veio a ser acometida pela
preclusão;
 Dos documentos apresentados apenas em conjunto com a impugnação
relativos à comprovação de despesa médica, por não se amoldarem às
hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, incisos, do Decreto no 70.235, de
1972.

Ademais, destaca-se que a despesa de instrução foi negada por insuficiência da
vinculação dos pagamentos realizados nos títulos apresentados, conforme trecho abaixo:

O contribuinte apresentou comprovantes de pagamentos de títulos, fls.
20/30, todavia não se identifica a que títulos se referem. Assim, não há como
vincular os pagamentos à despesa de instrução declarada.
Ao sujeito passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade
do direito alegado, apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
imputação da irregularidade apontada. Portanto, considerando que não foram
anexados autos documentos que comprovem a dedução com despesa de
instrução, mantém-se a glosa. (fl. 64)

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou um recibo à fl. 72 que
indica ter sido pago o importe de R$ 11.243,13 à Positivo Educacional vinculada à sua dependente
Natalia no curso “Terceirão”. Este documento será aceito para se contrapor à alegação trazida na
DRJ e complementação da prova já apresentada em conjunto com a impugnação.
Feito este esclarecimento, a única matéria devolvida a este colegiado diz respeito às
despesas com instrução da dependente Natália junto à instituição de ensino Positivo Educacional
LTDA.
A DRJ entendeu pela manutenção da glosa por não haver vinculação do pagamento
com a dedução pleiteada, como acima colacionado. Não obstante, a prova extemporânea
comprova a vinculação do pagamento de R$ 11.243,13 com despesa de instrução de dependente,
o que permite a reversão parcial da glosa considerando-se o teto previsto para o ano calendário
2012 de R$ 3.091,35, conforme previsto no artigo 8o, inciso II, alínea b.7, da Lei no 9.250, de 1995,
abaixo colacionado:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.822 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720355/2016-86
6

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

II - das deduções relativas:

7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o ano-
calendário de 2012;

Feito este esclarecimento, entendo pela procedência parcial deste pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação de regularidade das despesas com honorários médicos referentes à Dra.
Maria Letícia Fagundes e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reverter a glosa
com despesa de instrução no importe de R$ 3.091,35.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 90
DF CARF MF
Original